Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706136-21.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDY CRISTINI LIMA DE SOUZA, BANCO PAN S.A RECORRIDO: BANCO PAN S.A, SANDY CRISTINI LIMA DE SOUZA DESPACHO Intime-se o réu Banco Pan, para manifestar-se quanto ao alegado na petição ID 66105329, e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 12 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito